Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0716057-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO CARLOS DE SOUZA MARTINS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 65315597, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos para o “sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado da ADI 7435, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma” (ID 72287508). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031